Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016085-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO BMG SA
Agravado : JOAO BATISTA RUFINO BEZERRA
Número do Protocolo: 1016085-32.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG SA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1002539-80.2021.8.11.0008), ajuizada por JOAO BATISTA RUFINO BEZERRA contra o agravante, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco “se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 71,18 (setenta e um reais e dezoito centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa (fixada) em R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial” (cf. Id. no 60892258).
O agravante alega que “não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito” contraído conscientemente pelo autor, e diz, também, que a multa fixada “extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades”.
Por tais argumentos, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para autorizar que o agravante continue realizando normalmente as cobranças estipuladas em contrato, “ou caso assim não se entenda, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. no 100860972).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor nos seguintes termos:
“(...)
No caso em exame o demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações no valor de R$ 71,18 (setenta e um reais e dezoito centavos) referentes a desconto de RMC, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.
É necessário ressaltar que o demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.
Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.
Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 71,18 (setenta e um reais e dezoito centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.
(...) (cf. Id. no 62044079 dos autos de origem).
A Ma. Juíza julgou convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos lançamentos.
Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em junho de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em maio de 2017, ou seja, o tal empréstimo “fake” fora contraído há praticamente 4 anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
É inquestionável que entre o autor/agravado e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator